Tribunal: TJES
Processo: 5002848-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002848-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPAN CHEMICALS NV

AGRAVADO: VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FALÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. A decretação da falência da parte devedora não implica a remessa da ação monitória ao juízo falimentar quando ainda não constituído o título executivo.

2. A ação monitória, enquanto demanda de conhecimento, não é atraída pela regra do juízo universal, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei n. 11.101/2005.

3. É cabível a substituição processual da empresa falida por sua massa falida, representada pelo administrador judicial, conforme art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

4. O arquivamento da ação monitória antes da formação do título executivo compromete o direito à futura habilitação do crédito na falência, afrontando o disposto no art. 10, §10º, da Lei n. 11.101/2005.

5. Recurso provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5002848-02.2025.8.08.0000

Agravante:

Expan Chemicals NV

Agravada:

VML Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Expan Chemicals NV contra o ato de id. 40526281 (iuntegrado pelo de id.
61528996
), proferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de VML Comercial Importadora e Exportadora Ltda., na qual o Magistrado de origem determinou a intimação do exequente para ciência da decretação da falência da agravada e, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, o arquivamento dos autos.

Nas razões recursais de id. 12381118, a agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
ao não analisar seu requerimento de substituição processual da agravada por sua massa falida, representada pelo administrador judicial; (b) não houve conversão da ação monitória em execução, pois jamais foi realizada a citação válida da agravada, de modo que a ação continua a ter natureza de demanda de conhecimento; (c) a remessa dos autos ao juízo falimentar não se faz necessária, pois a ação monitória demanda quantia ilíquida, devendo prosseguir perante o juízo cível até a constituição do título executivo, conforme previsão do art. 6º, §1º, da Lei n. 11.101/2005; (d) eventual arquivamento dos autos prejudicará o direito de ver constituído seu crédito, especialmente diante da regra do art. 10, §10º, da Lei n. 11.101/2005, que impõe prazo decadencial de três anos para a habilitação de créditos retardatários na falência.

Decisão liminar proferida no id. 1244790, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12699388.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é cabível o arquivamento dos autos da ação monitória diante da decretação da falência da parte devedora, sem a apreciação do requerimento de substituição processual por sua massa falida e sem a constituição do título executivo.

A tese recursal
decorre da interpretação do art. 6º, §1º, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual as ações que demandam quantia ilíquida contra o devedor falido ou em recuperação judicial não são atraídas pelo juízo universal, devendo prosseguir no juízo onde foram propostas até a formação do título executivo.

No presente caso, a ação monitória não se converteu em execução, pois não houve citação válida da agravada e, consequentemente, não se operou a preclusão da defesa.

Assim, a natureza da ação permanece sendo de conhecimento, não havendo fundamento legal para sua remessa ao juízo falimentar antes da constituição do título executivo.

Além disso, a substituição processual da agravada por sua massa falida encontra respaldo no art. 76 da Lei n. 11.101/2005, que dispõe que o administrador judicial deve representar a massa falida em todas as ações que envolvam bens e interesses do falido.

A recusa do juízo de origem em determinar tal substituição, associada à decisão de arquivar os autos, compromete o direito da agravante de obter o reconhecimento de seu crédito, podendo inviabilizar futura habilitação na falência, sobretudo diante do prazo decadencial imposto pelo art. 10, §10º, da Lei n. 11.101/2005.

O perigo de dano, portanto, decorre do risco de arquivamento definitivo dos autos, o que pode acarretar prejuízo irreversível à agravante, na medida em que a extinção da ação monitória impediria o reconhecimento judicial da dívida e, consequentemente, a habilitação tempestiva do crédito no juízo falimentar.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão, determinando que se proceda à substituição processual da agravada por sua massa falida, representada pelo administrador judicial, com o prosseguimento da ação monitória até que seja formado o respectivo título executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.